Tribunal: STF
Processo: Rcl 60773
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.